Tribunal: TJDFT
Processo: 0733070-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733070-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: ADRIANA CLICIA COGO FILO ROCHA, KLEBER CARLOS COGO FILO, PRISCILLA COGO FILO, GENI COGO FILO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. POSTERGAÇÃO DO TRATAMENTO. MORTE DO PACIENTE. DANO MORAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. I. Em se tratando de doença coberta pelo plano de saúde e de cirurgia prescrita em caráter de urgência para salvaguardar a vida do paciente, a recusa de custeio dos materiais prescritos é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, e do artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. II. Ainda que não se possa estabelecer relação de causalidade direta entre a demora na realização da cirurgia e o óbito do paciente, é de rigor a aplicação da teoria da perda de uma chance devido aos indicativos de que a intervenção tempestiva poderia ter dado outro curso ao tratamento. III. Caracteriza dano moral o profundo abalo existencial provocado pela omissão do plano de saúde que fez esvair a chance de sobrevivência do ente familiar. IV. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do CC, afirmando que o mero descumprimento contratual não gera dano moral. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “O relatório médico de fls. 1/2 ID 33055338 evidencia que os materiais prescritos eram indispensáveis ao procedimento cirúrgico que se revelava compatível com o grave quadro de “insuficiência mistral acentuada” e “insuficiência renal aguda” do paciente. O paciente estava internado na UTI do Hospital Brasília em estado grave e a técnica cirúrgica (Plastia Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP) foi devidamente justificada pelo médico assistente, “dado o alto risco de evento cardíaco maior e morte”. Em se tratando de doença coberta pelo plano de saúde e de cirurgia prescrita para salvaguardar a vida do paciente, a recusa de custeio dos materiais prescritos é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, e do artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor [...] Em virtude da recusa ilícita da Apelante a cirurgia só foi realizada depois da concessão da tutela de urgência e o paciente faleceu em 14/10/2021 exatamente em decorrência da insuficiência cardíaca que se pretendia corrigir (ID 33055377). É possível que a realização tempestiva da cirurgia não evitasse a morte do paciente. No entanto, a omissão ilícita da Apelante impediu que ele tivesse acesso ao tratamento que poderia curá-lo ou ampliar a sua sobrevida e, por via de consequência, evitar o dano moral que acabou ocorrendo. Ainda, pois, que não se possa estabelecer relação de causalidade direta entre a demora na realização da cirurgia e o óbito do paciente, é de rigor a aplicação da teoria da perda de uma chance devido aos indicativos de que a realização tempestiva da cirurgia poderia ter dado outro curso ao tratamento do paciente. A toda evidência, acaso a recusa não tivesse ocorrido a cadeia causal seria diretamente impactada e os acontecimentos teriam outro desdobramento, contexto dentro do qual é perfeitamente aplicável a teoria da perda de uma chance para o reconhecimento do dano moral [...] A toda evidência, a postergação da cirurgia retirou do paciente a chance de vencer as adversidades da doença, interferindo, por via de consequência, no seu projeto existencial de toda a sua família. Situação dessa natureza e magnitude afeta o equilíbrio emocional e psicológico, impactando diretamente nos direitos da personalidade do paciente e, em razão de sua morte, de seus parentes próximos, de molde a patentear a existência de dano moral passível de compensação pecuniária [...] Levando em consideração, de um lado, que a Apelante é uma das principais operadoras de planos de saúde do país e resistiu indevidamente à autorização da cirurgia, e, de outro, que o paciente passou por grandes tormentos emocionais e seus filhos também foram expostos a situação de desgaste psíquico, a importância de R$ 10.000,00 para cada um destes compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito” (ID. 37880335). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016